Tribunal: STF
Processo: ARE 1447053
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. MANUTENÇÃO DADECISÃO. RECORRIDOS PRIMÁRIOS. AGUARDANDO O INÍCIO DA INSTRUÇÃO DESDE JULHO DE 2021. MANTIDO O RECONHECIMENTO DO EXCESSO DE PRAZO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Considero que há excesso de prazo, capaz de tornar a prisão ilegal, toda vez que a responsabilidade por este excesso puder ser imputada ao Estado (polícias, instituto de perícias, Ministério Público, Poder Judiciário, etc) e não somente quando poder ser imputada ao juízo processante, já que o réu preso cautelarmente, que é presumidamente inocente pela lei maior, não pode ficar preso indefinidamente, em decorrência de situações que não deu causa.



    Conforme se observa do caso concreto, não foi iniciada a instrução criminal em face da ausência de magistrado titular na comarca onde tramita a ação penal nº 5001067- 53.2021.8.21.0151. Outrossim, há nos autos manifestação ministerial pleiteando o prosseguimento do feito com a designação de audiência de instrução (Evento 161 - autos eletrônicos nº 5001067-53.2021.8.21.0151). Logo, verifica-se que o feito não possui regular andamento.



    Portanto, é caso de ser mantido o reconhecimento do excesso de prazo na prisão dos réus, já que não podem aguardar presos por período indefinido, a audiência de instrução e julgamento.



    (...)



    Enfim, ainda que inequívoca a gravidade do fato, tenho que a duração da cautelar alternativa de recolhimento provisório, no caso em apreço, era irrazoável, ressaltando que a partir da efetivação da prisão dos acusados, não se pode imputar a eles ou suas defesas qualquer ato que possa ter protelado a instrução criminal.



    Ainda, necessário observar que diante do constrangimento ilegal, não resta avaliar ou não a manutenção dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, pois não se está aventando da hipótese de revogação da prisão preventiva, onde, necessariamente, deve ocorrer tal avaliação."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente